Tribunal: TJMT
Processo: 1044184-72.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (RECORRENTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1044184-72.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

28/03/2023

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrido (a):

JÚNIOR LUÍS D ASILVA CRUZ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inicialmente, entendo que não há necessidade de realização de perícia técnica para sanar a controvérsia do presente litigio, tendo em vista que há comprovação de envio de caminhão pipa para sanar o desabastecimento de água, consequentemente, afasto ao pleito de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito.

2.
Trata-se de ação em que o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais, em razão de suposta interrupção no fornecimento de água em seu imóvel.

3.
No caso, a Recorrida comprovou o desabastecimento de água nos dias 01 a 07/07/2022 e, em razão do referido desabastecimento, a Recorrida sustenta que teve que adquirir um caminhão pipa, despendendo o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

4.
O Recorrido se desincumbiu de seu ônus probatório e comprovou que o imóvel suportou o desabastecimento de água no período mencionado, o qual somente foi restabelecido 06 (seis) dias após a interrupção.

5.

Desta feita, o ato ilícito restou configurado e ensejou os danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço.

6.
A toda evidência, a interrupção do fornecimento do serviço de água, configura-se conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Danos materiais relativos à contratação de caminhão pipa, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) que foram comprovados e cuja devolução se faz devida.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023